Tribunal: TJES
Processo: 0028325-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028325-17.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU MIRANDA ALBERTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028325-17.2019.8.08.0035

APELANTE: ELIZEU MIRANDA ALBERTINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. REINCIDÊNCIA UTILIZADA PARA NEGATIVAR AMBAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
BIS IN IDEN
.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
O
princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

2.
Ocorre
que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais,
sendo
que,
n
o julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF
reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo,
em
que
se deve
considera
r
a
reincidência ou a contumácia do agente.

3. N
ão h
á
como considerar que a aplicação do
d
ireito penal ao caso se revela manifestamente excessiv
a
e violador
a
do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário, tendo
em vista que o apelante praticou um furto de bens avaliados aproximadamente em
68
% do salário-mínimo, sem caráter essencial, e sendo ele reincidente em crime patrimonial
.

4. C
onstata-se
a existência de
bis in idem
na con
s
ideração da reincidência específica do apelante
para considerar maculados os antecedentes e, ao mesmo tempo, tornar negativa a análise da personalidade.

5
.
Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028325-17.2019.8.08.0035

APELANTE: ELIZEU MIRANDA ALBERTINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIZEU MIRANDA ALBERTINO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4973536, pp. 337/343), proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
arts. 15
5
e 307
,
do Código Penal,
à pena de
0
2

(
dois
) ano
s

de reclusão e
06 (seis)
meses de detenção e
20

(
vinte
)
dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 9h, o apelante subtraiu 03 (três) garrafas de whisky, uma garrafa de vodka e uma garrafa de gin do Supermercado Extrabom, localizado no Shopping Boulevard do Bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES.

Após identificação do setor de monitoramento do Supermercado, o apelante, que havia passado pelos caixas sem pagar, foi abordado já na parte externa do Supermercado. Ao ser abordado pelo fiscal do estabelecimento, começou a fazer escândalo e, em seguida, soltou a mochila que carregava e empreendeu fuga, contudo foi perseguido e capturado pelos seguranças do Shopping.

Levado à Delegacia de Polícia, o apelante identificou-se falsamente como sendo Ronaldo Luiz Carlos Macedo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto e de falsa identidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a
materialidade
e a
autoria

não s
ão
controvertida
s
, estando devidamente lastreadas no Auto de Apreensão (p. 91), no Auto de Restituição e Entrega (p. 93), no Auto de Avaliação e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência e da testemunha (funcionário do Supermercado), cujos testemunhos foram gravados na mídia constante do Id. 4973536.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, observa-se que o valor dos bens subtraídos (R$ 679,50 – seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) corresponde a aproximadamente 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00 - novecentos e noventa e oito reais), o que já afasta o preenchimento do critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo – (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Aliás, mesmo diante do critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, no caso, os bens subtraídos
não eram essenciais,
pois
consistiam em
garrafas de bebidas alcoólicas (
três garrafas de whisky, uma garrafa de vodka e uma garrafa de gin)

Além disso, o apelante é
reincidente
específico (furto – Ação Penal nº 0038884-42.2014.8.08.0024), tendo apresentado identidade falsa para acobertar antecedentes criminais anteriores, o que revela, também sob o prisma subjetivo, que
não
é possível se falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

Por fim, ressalto que a utilização de tais critérios encontra respaldo na jurisprudência deste eg. TJES:

“[...]. 2. Ademais, a jurisprudência da c. Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva. 3. Na hipótese dos autos, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que o valor da res furtiva supera o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível a aplicação do Princípio da Bagatela. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031170009240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2. A existência de registros criminais trata-se de fator desabonador da conduta do agente e a somatória dos bens subtraídos não se trata de quantia desprezível. A conduta praticada revela, por si só, seu desvalor, merecendo, assim, a devida reprimenda legal, sob pena de representar esta decisão judicial verdadeiro estímulo a esta corriqueira prática criminosa, inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância ao caso em testilha. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Portanto, não vejo como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessiva e violadora do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário, tendo em vista que
o apelante praticou um furto de bens avaliados aproximadamente em
68
% do salário-mínimo, sem caráter essencial, e sendo ele reincidente em crime patrimonial
.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais consideradas negativas não foram devidamente valoradas.

Observa-se que a pena-base relativa ao delito de furto fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável dos antecedentes (reincidente específico) e da personalidade (voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso).

De fato, constata-se a existência de
bis in idem
na consideração da reincidência específica do apelante para considerar maculados os antecedentes e, ao mesmo tempo, tornar negativa a análise da personalidade.

Dessa feita, neutralizo a vetorial personalidade e, por consequência, reduzo proporcionalmente a pena-base relativa ao delito de furto para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e
15
(
quinze
) dias-multa
, a qual torno definitiva, tendo em vista que não foram aplicadas circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena pela magistrada
a quo.

A mesma correção deve ser realizada em relação à pena-base fixada para o delito de falsa identidade que, após o decote da análise negativa da personalidade, remanescerá em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
detenção
.

Totalizo as penas, na forma do artigo 69, do Código Penal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos diante da reincidência do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)